Tribunal: TJDFT
Processo: 0742899-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DE LIMINAR. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL MOVIDA PELA TERRACAP. SOBRESTAMENTO PROCESSUAL ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DE MANDADO DE SEGURANÇA EM QUE A DEVEDORA PEDE ADESÃO AO REFIS. IMPETRAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. PENDÊNCIA DE RECURSO ESPECIAL SEM EFEITO SUSPENSIVO. SOBRESTAMENTO DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DO PROCESSO E DA COOPERAÇÃO. CONSTATAÇÃO.

1. Denegada a ordem em mandado de segurança impetrado pela empresa executada, pelo qual pretendia quitar a execução mediante adesão ao REFIS, com julgamento de mérito proferido em segundo grau de jurisdição, e não havendo notícia de decisão concessiva de liminar ou que tenha recebido recurso especial ou extraordinário com efeito suspensivo, não há justificativa para suspensão da execução movida pela TERRACAP.

2. Recursos especiais e extraordinários não são dotados de efeito suspensivo e deve ser direcionada às instâncias superiores eventual pretensão volvida a obstar a eficácia do julgamento de mérito proferido neste segundo grau de jurisdição nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela devedora, nos termos do art. 1.029, § 5o, do CPC.

3. Constata-se excessiva demora na tramitação do processo, que vem tornando a dívida cada vez mais elevada, mesmo com medida constritiva pendente de ultimação e que está perdendo efetividade, enquanto a devedora usufrui do bem penhorado e se beneficia da demora do processo, de modo que o provimento do recurso também é necessário para garantia da efetividade da execução, à luz do princípio da cooperação, nos termos dos arts. 4o e 6 o do CPC.

4. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.